Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. COTA PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL NEGATIVA. RESERVA DE VAGA. RECLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do agravo de instrumento como meio de dedução de pedido para julgamento sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, razão que o pedido não comporta apreciação.

2. Realizada a avaliação biopsicossocial conforme os termos do edital e concluído pelos profissionais a ausência dos requisitos para enquadramento como pessoa com deficiência, tem que a questão demanda dilação probatória, com a realização de perícia, não sendo possível apenas com a apresentação de laudos particulares infirmar a conclusão da banca previamente ao exercício do contraditório.

3. As alegações sobre a nulidade do ato administrativo por falta de motivação também demandam dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela de urgência aferir a ausência de motivação.

4. Por outro lado, não houve negativa do pedido pela banca em razão de não se considerar a condição de autista como deficiência, fato que autorizaria imediato provimento do recurso em virtude de previsão legal em sentido contrário, mas sim foi indeferida a participação como pessoa com deficiência por não considerar que referida condição foi demonstrada pelo candidato.

4.1. Identificado equívoco na avaliação biopsicossocial, a banca do concurso deverá providenciar a correção da prova discursiva e participação nas demais etapas, se houver, razão pela qual é possível a concessão da tutela de urgência apenas para determinar a reserva de vaga ao agravante, diante do início de prova consistente em seus laudos médicos.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.